Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MAJORADO NA SENTENÇA. AUMENTO DAS DESPESAS DOS ALIMENTANDOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a majoração dos alimentos de 28% para 40% da remuneração do genitor, se tal valor não compromete a subsistência deste e satisfaz as novas necessidades dos filhos, que tiveram suas despesas aumentadas.
2. Negou-se provimento ao apelo.